Tribunal: TJDFT
Processo: 0729376-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA. OBJETO. BENS MÓVEIS. ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. LOCAÇÃO. PRAZO CONTRATUAL DE DEVOLUÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS BENS. ESBULHO CONFIGURADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DETERMINADA. LOCATÁRIA INADIMPLENTE. PEDIDO ACOLHIDO. PRESERVAÇÃO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. SUCUMBÊNCIA DA INADIMPLENTE. VERBA SUCUMBENCIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. FATO NOVO. NÃO CONHECIMENTO. SITUAÇÃO OCORRIDA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PARTICIPAÇÃO AO JUIZ DA CAUSA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Editada a sentença sob a égide da causa estabilizada e do acervo probatório submetido ao exame do Juiz, a apresentação de fatos e documentos pela parte no grau recursal é condicionada à apreensão de que acervo obtido é efetivamente novo, ou seja, somente germinara ou fora viável sua obtenção após a edição do julgado singular, ou é destinado a contrapor fato novo ventilado pela contraparte, não se afigurando conforme o devido processo legal que, à margem dessas situações pontuais, sejam considerados fatos ou documentos apresentados apenas por ocasião do julgamento, na origem, dos embargos de declaração opostos em face da sentença, conquanto assegurada sua anexação aos autos (CPC, art. 435).

2. A apreensão de que parte da pretensão e dos fundamentos submetidos a reexame, conquanto haja conexão em abstrato, não foram alinhados na fase de conhecimento nem, portanto, objeto de impugnação em sede de contraditório, não integrando o objeto da causa posta em juízo, deixando de comportar-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ademais, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, a parte recorrente pautara sua insatisfação e alinhara argumentos com arrimo parcial nessas questões, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, não supre o exigido, configurando peça, ao menos em parte, tecnicamente inapta a ensejar o integral conhecimento do recurso, uma vez que destoara da exata dimensão do que poderia ser devolvido a exame, incorrendo, por conseguinte, em inovação processual ao postular prestação não compreendida no pedido originalmente formulado.

3. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas.

4. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).

5. Tratando-se de causa em que subsiste cumulação objetiva de pedidos, amalgamando-se pretensões desconstitutiva (resolução contratual), condenatória (cobrança de valores inadimplidos) e executiva lato sensu (reintegração de posse), a verba honorária sucumbencial decorrente do acolhimento parcial dos pedidos, sobejando édito condenatório, deve ser mensurada com base no valor da condenação, observados, é claro, os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, donde eventuais modificações na situação havida no plano material, especificamente relacionadas ao cumprimento parcial do comando de reintegração de posse dos bens locados, ainda que porventura assimiladas, ressaem desinfluentes no arbitramento da verba honorária.

6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.